Tribunal: TJMT
Processo: 0003872-52.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003872-52.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDMILSON EVANGELISTA DE CARVALHO - CPF: 846.053.751-04 (APELANTE), KELLY ESPINDOLA DE CARVALHO - CPF: 956.966.361-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA FIXAR A PENA DEFINITIVA EM 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DANO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS –
APELO PROVIDO
.

A exasperação da pena-base deve estar pautada em elementos concretos e idôneos que justifiquem a desvaloração dos vetores do artigo 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Edmilson Evangelista de Carvalho
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa pugna a fixação da pena basilar no patamar mínimo legal sob a alegação de que é inidônea a fundamentação utilizada pelo magistrado ao negativar as circunstâncias judiciais atinentes a “culpabilidade” e ao “motivo do crime”.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Edmilson Evangelista de Carvalho
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 25.02.2017, por volta das 03h, na residência comum localizada na rua 2, n. 35, quadra 05, bairro residencial farias, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes violentos e grave ameaça, destruiu, danificou, inutilizou e deteriorou um ventilador, o portão frontal, a porta de acesso à sala e cozinha, a porta de acesso à edícula da residência da companheira Kelly Espíndola e o para-brisa traseiro do veículo VW, modelo Parati, placas JTU 6818/Rondonópolis, da companheira Kelly Espíndola e, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Kelly Espíndola.

O denunciado chegou na residência procurando por R$ 100,00 (cem reais), culpou a vítima pelo desaparecimento do dinheiro e, para intimidá-la, quebrou o portão, as portas, o ventilador e o para brisas do veículo dela e disse que se o dinheiro não aparecesse em 10 (dez) minutos, ele quebraria a casa inteira”
(
sic
, id. 26679010).

A insurgência do apelante recai, estritamente, sobre a dosimetria penal. Postula a fixação de ambas as penas basilares no mínimo legal, pois na exasperação feita pelo juízo
a quo
, composta por motivos genéricos e inidôneos,
“se vê a vagueza da fundamentação escrita na sentença”
(
sic
, id. 26679477).

O apelo comporta provimento.

No que tange ao redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal, a se fundar nos parâmetros do artigo 59 do CP, observa-se que, na primeira fase, fixou-se as penas dos crimes de ameaça e dano, respectivamente, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) ano de detenção.

Extrai-se que, na valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes a “culpabilidade” e ao “motivo do crime”, empregou-se os mesmos argumentos genéricos a ambos os delitos:

“ • DO CRIME DE AMEAÇA

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve;

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico;

IV – No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal;

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribui para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção” (id. 26679472).

“ • DO CRIME DE DANO QUALIFICADO

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve;

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico;

IV – No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal;

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribui para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção” (id. 26679472).

A fim de alcançar uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se às singularidades do caso e aos vetores do artigo 59 do Código Penal, indicando, especificamente, os motivos concretos pelos quais os considera, se for o caso, desfavoráveis.

Não se pode olvidar que tais diretrizes propiciam garantias contra excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal e, nesse ponto, rememora-se que a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de

reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do

comportamento do réu.

Na hipótese, vê-se que o desvalor conferido não transcende os elementos inerentes ao tipo penal e, para mais, os argumentos utilizados não são hábeis para fundamentar, idoneamente, o incremento feito. A mera menção de que a ação delitiva foi acentuada e que o réu deveria ter agido de forma diversa não configura elemento concreto apto a evidenciar a elevada reprovação da conduta.

Quanto ao motivo do crime, delineado pela ausência de justificativa e pela banalidade da ação, depreende-se que não são fundamentos idôneos para a majoração feita uma vez que, além de inexistir demonstração de que a conduta do apelante desborda a reprovabilidade ínsita do delito e destoa da finalidade dos delitos praticados, nota-se que
“referências vagas à banalidade, mesquinhez e extremo egoísmo desprovidos de elementos concretos que denotem maior censurabilidade da conduta do réu, não são aptas a agravar da pena-pena”
(STJ. Sexta Turma. REsp 1511988/AC. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 02.02.2016).

Assim, afigura-se necessária a reforma dosimétrica.

Readequa-se a pena-base do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal ao mínimo legal e, mantendo-se o incremento de 15 (quinze) dias na fase posterior – agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP – e a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição, fixa-se a pena definitiva em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

Ajusta-se a pena basilar do delito descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal ao patamar mínimo e, permanecendo o incremento de 1 (um) mês na segunda fase pela agravante supracitada e a ausência de majorantes e/ou minorantes, estabelece-se a pena definitiva em
07 (sete) meses de detenção
.

Logo, em concurso material, perfaz-se a pena global de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo-se o regime aberto para o cumprimento da sanção.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Edmilson Evangelista de Carvalho
para fixar a pena definitiva em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020